Tribunal: TJDFT
Processo: 0009421-40.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. De acordo com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil (redação da Lei 14.195/2021), aplicável à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980, a extinção do processo com fundamento na prescrição intercorrente não dá respaldo à condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Apelação provida.